Tribunal: STF
Processo: MS 20148
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-18
Data de publicação: 1978-10-18

Ementa:
- JUIZ TEMPORÁRIO.  DEMISSÃO.
- IMPROCEDÊNCIA DAS NULIDADES ARGÜIDAS CONTRA O PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM FACE DAS NORMAS ESPECÍFICAS A ELE APLICÁVEIS (§ 1º DO ARTIGO 8º DO ATO REGIMENTAL Nº. 3/52  COMBINADO COM O ARTIGO 378 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS).
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.